Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-80.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO DO RÉU. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência da responsabilidade civil do réu a impor o dever de indenizar os danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil subjetiva pode ser definida como a obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, conforme arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.
3.1. Os requisitos essenciais da reparação civil subjetiva são: a) a verificação de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; b) a existência de um dano, seja de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; e c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro.
4. Na linha tradicional sedimentada na nossa legislação, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito;
4.1. In casu, o autor não comprovou a conduta ilícita da outra parte, a demonstrar fato constitutivo da obrigação de indenizar.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1186 e 927. CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 11111675 de relatoria do Des. Alfeu Machado, da 6a Turma Cível; Acórdão 951336 de relatoria do Des. Teófilo Rodrigues Caetano Neto, da 1a Turma Cível.